Tribunal: TJES
Processo: 5007494-47.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007494-47.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ACLESSIO DE JESUS ALMEIDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) TESE AUTORAL.
O AUTOR ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL, PERTENCENTE A PROPOSTA Nº 556398. ALEGA QUE O VENDEDOR DA PARTE RÉ PROMETEU QUE O VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA NO IMPORTE DE R$ 9.268,00, SERIA SUFICIENTE PARA A CONTEMPLAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO NO MÊS SUBSEQUENTE À CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO. ARGUI QUE A REQUERIDA ALEGA TER RECEBIDO SOMENTE A QUANTIA DE R$ 6.400,00 E QUE O FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO CONSÓRCIO FOI DISPENSADO. ENTRADA NO VALOR DE R$ 6.400,00 (ID 1900186). NÃO CONTEMPLAÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. REQUER A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARES SUSCITADAS: AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA, INCOMPETÊNCIA POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA, EXTINÇÃO POR RECURSO REPETITIVO, EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, ARGUMENTA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO E QUE O AUTOR FORA DEVIDAMENTE INFORMADO ACERCA DE TODAS AS INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO E DO CONTRATO DE ADESÃO.
(3)

SENTENÇA
QUE REJEITOU AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL:
“[...] Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR a nulidade do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, pertencente ao contrato de adesão n. 556398, grupo 02041, cota 1041, e CONDENAR a Requerida, a restituir ao autor a quantia de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. [...]”

(4)

RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, ADUZ A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES

DO AUTOR.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6) JULGAMENTO. (6.1) DAS PRELIMINARES.
SENTENÇA
ULTRA-PETITA
: ASSISTE RAZÃO O RECORRENTE. O JUÍZO
A QUO
AO DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE ADESÃO Nº
556398
NÃO OBSERVOU O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JUIZ AOS LIMITES DA LIDE, SALVO MELHOR JUÍZO, EXTRAPOLOU SEU PODER DECISÓRIO, AO PASSO QUE
FOI ALÉM DO PEDIDO DO RECORRIDO, DANDO MAIS DO QUE FORA PEDIDO.
SENTENÇA
ULTRA PETITA
, QUE DEVE SER REDUZIDA AOS LIMITES DO PEDIDO, O QUE IMPÕE O AFASTAMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DETERMINADA EM SEDE DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A DEMANDA EM FUNÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. A RECORRENTE ALEGA QUE O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO VALOR DO CONTRATO. OCORRE QUE O RECORRIDO PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COMO ENTRADA, QUAL SEJA, R$ 9.268,00, SOMADO AO DANO MORAL, E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO. LOGO, O VALOR DA CAUSA, ISTO É, O MONTANTE PRETENDIDO PELO AUTOR, NÃO EXCEDE O TETO MÁXIMO ATRIBUÍDO À COMPETÊNCIA DO JEC. REJEITADA A PRELIMINAR.
(6.2) DO MÉRITO.
(6.1) O AUTOR ALEGA QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DO VENDEDOR DA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR. ADEMAIS, NO CONTRATO ID 1900185, ABAIXO DA ASSINATURA DO AUTOR, CONTÉM A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. DESTA FORMA, ENTENDO PELA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. (6.2) QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, ESTE ESTÁ DEFASADO EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ, HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. NESTE SENTIDO:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 - A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11)
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (7)

SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
, E PARA DECLARAR A VALIDADE DO
CONTRATO DE ADESÃO Nº
556398.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.